Tribunal: TJPA
Processo: 0809746-10.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809746-10.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE EDUARDO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: AUTO ESCOLA CONDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O
–
PRESCRI
ÇÃ
O DA PRETENS
Ã
O DO AUTOR
–
RELA
ÇÃ
O DE CONSUMO
–
PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS
–
INTELIG
Ê
NCIA DO ART. 27 DO CDC
–
CONFIGURA
ÇÃ
O DO LAPSO TEMPORAL MESMO CONSIDERANDO A CAUSA DE INTERRUP
ÇÃ
O DESCRITA NO ART. 202, INCISO I DO CC
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o lapso temporal para a configuração da prescrição relativa à pretensão que tem como objeto a ocorrência de fato do produto ou do serviço, conforme o caso em questão, é de 05 (cinco) anos, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e da autoria da conduta, nos termos do art. 27 do CDC.

2-No caso em comento, depreende-se das próprias razões recursais, que o apelante tomou conhecimento do fato gerador do pedido de indenização em janeiro de 2011 e, mesmo considerando a causa interruptiva alegada, qual seja, o despacho que ordenou a citação, nos autos da Ação nº. 0000232-44.2013.8.14.0049, que tramitava perante o juizado especial, ocorrido no dia 21/01/2013, o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC, findaria em janeiro de 2018, tendo a parte requerente ajuizado a presente demanda somente em agosto de 2019 (ID Nº. 9235833), isto é, há mais de 01 (hum) ano do prazo final.

3-Assim, resta cristalino que a pretensão do autor, ora apelante, fora alcançado pelo instituto da prescrição, mesmo considerando a causa interruptiva alegada, qual seja, o despacho que ordena a citação, prevista no art. 202, inciso I do CC, sendo oportuno ressaltar também, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez, conforme o próprio dispositivo acima citado estabelece em seu caput.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS ALMEIDA
e apelada
AUTO ESCOLA CONDE LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS ALMEIDA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, tendo como ora apelada
AUTO ESCOLA CONDE LTDA
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que
em 01/11/2011 realizou contrato tácito com o Sr. NETO para mudança de categoria de habilitação.

Afirmou que o referido cidadão se encontrava no veículo da empresa requerida e formulou tal contrato em nome desta, alegando que realizou o pagamento de R$700,00 (setecentos reais) para o Sr. NETO em referência ao aludido contrato.

Acrescentou que se dirigiu à autoescola requerida para início das aulas, no entanto, fora surpreendido com a informação de que o funcionário que recebeu os valores não mais trabalhava na empresa requerida e que não foram repassados os valores pagos.

Sustentou que pôde realizar as aulas e a parte requerida se negou a devolver os valores pagos, razão pela qual pugnou pela sua condenação ao pagamento de valores a título de danos materiais e morais.

O feito teve prolatação de sentença (ID Nº. 9235958), com o reconhecimento de prescrição e extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformado,
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS ALMEIDA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 9235972), alegando a não ocorrência de prescrição, aduzindo para tanto a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, considerando o despacho do juiz que ordenou a citação da apelada no dia 21/01/2013, em ação ajuizada anteriormente pelo rito dos juizados especiais, autuada sob o nº. 0000232-44.2013.8.14.0049.

Ressalta, portanto, a necessidade de reconhecimento da interrupção da prescrição ante o despacho que determinou a citação na ação ajuizada em Vara de Juizado Especial Cível, conforme inteligência do inciso I, art. 202, do Código Civil.

Sustenta ainda, que o fato gerador da obrigação de reparação/indenização ocorreu em 01 de janeiro de 2011 e que a presente demanda fora ajuizada em 22 de agosto de 2019, salientando também a possibilidade de interrupção em razão do ajuizamento anterior de ação no juizado especial.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de 1º grau, para regular processamento e julgamento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 9235977).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à análise da ocorrência de prescrição do direito do autor, ora recorrente.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o lapso temporal para a configuração da prescrição relativa à pretensão que tem como objeto a ocorrência de fato do produto ou do serviço, conforme o caso em questão, é de 05 (cinco) anos, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e da autoria da conduta, nos termos do art. 27 do CDC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DO FILHO NO PARTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. LEI N.º 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.
1. A relação entre os autores e os réus qualifica-se como relação de consumo, visto que os requeridos figuram na condição de fornecedores de serviços, ao passo que os requerentes, na condição de destinatários finais do serviço prestado, conforme arts. 2.º e 3.º do CDC. 2. O art. 27, do CDC, estabelece que "prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria"
. Nesse contexto, considerando a data do fato (15/02/2015) e a data do protocolo da ação (26/03/2018), não há que falar em prescrição. Prejudicial de prescrição afastada. 3. É lícita a fixação do período de carência no prazo máximo de 300 (trezentos) dias para parto a termo (art. 12, inciso V, alínea "a", da Lei 9.656/98), porém em casos de urgência há excepcionalidade da regra de carência. A referida lei afasta, por meio dos arts. 12, inciso V, alínea 'c' e 35- C, inciso II, o cumprimento do prazo de carência para cobertura de urgência para complicações gestacionais transformando a carência em 24 (vinte e quatro) horas. 4. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura nos casos de emergência/urgência. 5. A responsabilidade do plano de saúde e do hospital é objetiva e solidária relativamente à eventual falha na prestação de seus serviços que resultem em prejuízo ao consumidor (arts. 7.º, parágrafo único, 14 e 34, do CDC). 6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o valor a ser fixado deverá observar a finalidade compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 7. Além da análise do evento causador do dano, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa para o autor. 8. Segundo a súmula n.º 362 do STJ, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Já os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, são devidos desde a citação, nos termos do art. 405, do CC. 9. Recurso das Rés CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO o recurso dos Autores.(
Acórdão 1214797
, 07078402120188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5ª Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC.
SÚMULA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Às ações indenizatórias ajuizadas contra concessionária de serviço público de transporte aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. 3. Não cabe a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação de súmula de tribunal. 4. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem quanto aos fatos que deram origem à demanda encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1794587/MT, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Julgado em 23/09/2019)

No caso em comento, depreende-se das próprias razões recursais, que o apelante tomou conhecimento do fato gerador do pedido de indenização em janeiro de 2011 e, mesmo considerando a causa interruptiva alegada, qual seja, o despacho que ordenou a citação, nos autos da Ação nº. 0000232-44.2013.8.14.0049, que tramitava perante o juizado especial, ocorrido no dia 21/01/2013, o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC, findaria em janeiro de 2018, tendo a parte requerente ajuizado a presente demanda somente em agosto de 2019 (ID Nº. 9235833), isto é, há mais de 01 (hum) ano do prazo final.

Assim, resta cristalino que a pretensão do autor, ora apelante, fora alcançado pelo instituto da prescrição, mesmo considerando a causa interruptiva alegada, qual seja, o despacho que ordena a citação, prevista no art. 202, inciso I do CC, sendo oportuno ressaltar também, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez, conforme o próprio dispositivo acima citado estabelece em seu caput.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, declarando, por conseguinte, prescrita a prescrição da pretensão do autor, ora apelante.

É COMO VOTO.

Belém, 08/07/2022